Tribunal: TJSP
Processo: 1002903-55.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Civil e processual. Cédula de crédito rural pignoratícia. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela embargante.
Rejeição da impugnação e conseqüente deferimento do benefício da justiça gratuita que foram objeto da sentença. Pretensão do exequente à revogação do benefício veiculada nas contrarrazões que não pode ser conhecida. Incidência do disposto no

Ementa:
Civil e processual. Cédula de crédito rural pignoratícia. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela embargante.
Rejeição da impugnação e conseqüente deferimento do benefício da justiça gratuita que foram objeto da sentença. Pretensão do exequente à revogação do benefício veiculada nas contrarrazões que não pode ser conhecida. Incidência do disposto no artigo 100, caput, do CPC.
Insurgência da embargante contra a cobrança do seguro de vida denominado "Seguro Ouro Vida Produtor". No julgamento do Recurso Especial n. 1.639.320/SP, a C. 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça definiu, para os fins do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, dentre outras, a seguinte tese: "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Aplicando essa tese ao caso concreto, deve ser afastada a cobrança do prêmio do seguro.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251076
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002903-55.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante DENISE
CALDATO VALIERI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002903-55.2019.8.26.0024 -Voto no 20.264
2
Apelação n. 1002903-55.2019.8.26.0024
Voto n. 20264
Comarca:
Andradina (3a Vara Judicial)
Apelante:
Denise Caldato Valieri
Apelado:
Banco do Brasil

MM. Juiz:
Fabiano da Silva Moreno
Civil e processual. Cédula de crédito rural pignoratícia.
Embargos à execução. Sentença de improcedência.
Pretensão à reforma manifestada pela embargante.
Rejeição da impugnação e conseqüente deferimento do
benefício da justiça gratuita que foram objeto da
sentença. Pretensão do exequente à revogação do
benefício veiculada nas contrarrazões que não pode ser
conhecida. Incidência do disposto no artigo 100, caput,
do CPC.
Insurgência da embargante contra a cobrança do seguro
de vida denominado “Seguro Ouro Vida Produtor”. No
julgamento do Recurso Especial n. 1.639.320/SP, a C. 2a
Seção do C. Superior Tribunal de Justiça definiu, para os
fins do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, dentre
outras, a seguinte tese: “nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada”. Aplicando essa tese ao caso concreto, deve ser
afastada a cobrança do prêmio do seguro.
RECURSO PROVIDO.
I. Relatório.
Adoto o relatório da sentença de fls. 234/240 que julgou
improcedentes os embargos opostos por Denise Caldato Valieri à execução
proposta por Banco do Brasil S/A, condenando a embargante, ora apelante, ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002903-55.2019.8.26.0024 -Voto no 20.264
3
em 10% sobre o valor da causa, ressalvados os benefícios da justiça gratuita.
Inconformada, apela a embargante pugnando pela reforma da
sentença no que toca à cobrança do seguro de vida denominado “Seguro Ouro
Vida Produtor”. Sustenta, em síntese, a abusividade da cobrança à luz do
entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça (fls. 243/250).
Contrarrazões a fls. 253/265, nas quais o exequente postula a
“reforma da sentença”, a fim de que seja revogado o benefício da justiça gratuita
concedido à executada (embargante).
II. Fundamentação.
O apelo comporta provimento.
De início, não passa despercebido que o apelado em suas
contrarrazões, preliminarmente, postula a “reforma da sentença”, a fim de que o
benefício da justiça gratuita concedido à apelante seja revogado (fls. 254/256).
Ora, na consideração de que a rejeição de sua impugnação e o
consequente deferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita foram objeto da sentença, cabia ao apelado interpor o recurso cabível, a
teor do disposto no artigo 100, caput, do CPC.
Logo, tal pleito não pode ser conhecido.
Pois bem.
A execução movida pelo apelado tem por base cédula rural
pignoratícia vencida em maio de 2018 no valor de R$330.266,43, tendo a
apelante se insurgido apenas no que toca à cobrança do seguro de vida
(denominado “Seguro Ouro Vida Produtor”), na quantia de R$27.905,53 (cf. fls.
1/9).
Afirmou a apelante nos embargos que “o único seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002903-55.2019.8.26.0024 -Voto no 20.264
4
contratado foi o seguro de penhor rural” (fls. 5), defendendo a abusividade da
cobrança relativa ao seguro de vida ao argumento de que foi subtraída a
possibilidade de escolha da seguradora, o que configura venda casada.
Por sua vez, o apelado em sua impugnação sustentou a
validade do contrato, tendo em vista que foi livremente pactuado entre as partes,
não impugnando especificamente a quantia postulada pela apelante.
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, razão assiste
à apelante.
Isso porque, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial n. 1.639.320/SP (2a Seção Relator Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino Acórdão de 12 de dezembro de 2018, publicado no DJE de
17 de dezembro de 2018), submetido ao regime dos repetitivos, definiu as
seguintes teses:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
Aplicando ao caso concreto a tese definida no item 2.2,
conclui-se que a sentença vergastada merece reparo, uma vez que não está em
conformidade com a orientação emanada desse recurso repetitivo, tendo em
vista que não se pode inferir do contrato de adesão de fls. 163/165 que a
apelante teve liberdade para escolher a seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002903-55.2019.8.26.0024 -Voto no 20.264
5
Destarte, o prêmio do seguro deve ser excluído do valor
exequendo
na
quantia
postulada
pela
apelante (e não impugnada
especificamente pelo apelado cf. fls. 154/162)
A propósito, colhem-se os seguintes julgados deste E.
Tribunal de Justiça, inclusive, envolvendo contratos análogos com o apelado:
“APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO CÉDULA DE CRÉDITO
RURAL PIGNORATÍCIA APÓLICE DE SEGURO DE VIDA OURO VIDA
PRODUTOR RURAL RECURSO DO BANCO DESPROVIDO, POIS NÃO É
POSSÍVEL A COBRANÇA DO PRÊMIO DO SEGURO DE VIDA ESCOLHIDO
PELO CREDOR VENDA CASADA VEDADA RECURSO ESPECIAL No
1.639.320-SP, RELATOR MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO.
RECURSO DOS DEVEDORES NÃO CONHECIDO, PORQUE DESERTO. -
Apelação dos embargantes não conhecida (deserção). - Apelação do
embargado desprovida.” (Apelação n. 1002142-81.2018.8.26.0566; 22a
Câmara de Direito Privado; Des. Rel. Edgard Rosa; j. 18/2/2019)
“Apelação Cível. Embargos à execução. Cédula rural pignoratícia.
Sentença de procedência. Inconformismo da exequente. Comissão de
permanência em cédula de crédito rural. Ausência de previsão legal.
Interpretação dos arts. 5o e 71 do Decreto-lei no 167/67. Vedação,
contudo, da reformatio in pejus. Ausência de insurgência do
embargante. Comissão de permanência limitada ao percentual
determinado na sentença. Seguro de vida. Não comprovação da
contratação. Exclusão das cobranças dos valores a titulo de seguro de
vida, de rigor. Sentença mantida, majorando-se a verba honorária de
sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não
provido.” (Apelação n. 1001153-09.2018.8.26.0588; 22a Câmara de
Direito Privado; Des. Rel. Hélio Nogueira; j. 2/4/2019)
“CONTRATO BANCÁRIO Cédula de crédito bancário Taxas de
juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo Autorização
para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante
orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no
541 do STJ Anatocismo inexistente no período da normalidade da
avença Constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170/01, conforme
julgamento do RExt no 592.377-RS - Ausência de prova de expressa
pactuação de juros capitalizados em periodicidade inferior a 12 meses
em data posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002903-55.2019.8.26.0024 -Voto no 20.264
6
10.931/2004 para o eventual período de inadimplência Vedação do
anatocismo em periodicidade inferior à anual em caso de advento desse
período Inadmissibilidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e
de registro de contrato Ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto
imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela
instituição credora Venda casada configurada Orientação do Recurso
Especial Repetitivo no 1.639.320-SP
Recurso provido em parte.”
(Apelação n. 1017014-13.2019.8.26.0002; 20a Câmara de Direito
Privado; Des. Rel. Correia Lima; j. 2/9/2019)
Por fim, tendo em vista a solução da demanda em sede
recursal, o apelado deverá arcar com os ônus da sucumbência, ficando bem
arbitrada a verba honorária em 15% sobre o valor da causa, à luz das diretrizes
legais.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para julgar
procedentes os embargos à execução, determinando-se a exclusão do valor
relativo à cobrança do seguro de vida denominado “Seguro Ouro Vida
Produtor”, nos termos da fundamentação. Ônus da sucumbência explicitados.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)